Tribunal: TJDFT
Processo: 0738687-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO RELATIVA. DISSIMULAÇÃO. SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. TRANSFERÊNCIA DE VULTOSOS VALORES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reformar em parte a Sentença recorrida.
4. Recurso conhecido e desprovido.